Tribunal: TJMT
Processo: 1038543-69.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038543-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO JEFFERSON TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 040.283.021-02 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO IMPROVIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Diego Jefferson Teixeira da Silva em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial consistente na declaração de inexistência do débito no valor de R$344,81 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

A ocorrência do registro do citado valor junto ao Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil – BACEN é fato incontroverso, eis que afirmado pela parte reclamante e reconhecido pela parte reclamada.

5.

A alegação da parte recorrente/reclamante reside no fato de que a referida anotação teria superado o prazo legal, configurando-se em manutenção indevida, eis que teria sido superado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos no referido cadastro, o que lhe emprestaria fundamento para a reparação por dano moral.

6.

Ainda que tenha a anotação constado do campo “
prejuízo
” no período de junho/2018 a abril/2019, a anotação não mais persistiu, tendo já no mês seguinte – maio/2019 – deixado de constar do referido extrato (Id. nº 202042662, página 03).

7.

Nesse sentido, importa acrescer que quando da propositura da demanda a anotação apresentada como objeto dos autos, sequer existia, eis que já havia sido baixada no mês de maio/2019, quando não mais constava do referido extrato.

8.

Logo, afastada a alegada hipótese de manutenção indevida.

9.

Oportuno, contudo, registrar o fato de que a só existência do registro no período compreendido entre junho/2018 a abril/2019 não importa em manutenção da restrição, mas sim no registro do histórico, porquanto o extrato SCR possui não só a natureza de restritivo de crédito, mas também de histórico bancário.

10.

De outro tanto, importa ainda anotar o fato de que a parte reclamante não traz qualquer mínima alegação acerca da inexistência do débito ou da relação que o originou, apenas limitando a afirmar que se configurou o instituto jurídico da prescrição acerca da manutenção prolongada da anotação (o que não se configurou).

11.

Sobre a aventada restrição ao crédito, competia à parte reclamante a prova de tal fato, eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), ademais, necessário esclarecer que o referido extrato apresenta as informações em campos distintos, sendo eles “
A Vencer
”, “
Vencido
” e “
Prejuízo
”, sendo que, conquanto apenas esse último seja capaz de gerar a restrição ao crédito, a referida anotação não persiste desde o mês de maio/2019, não havendo prova da restrição posterior em razão daquele registro baixado no longínquo mês de maio/2019.

12.

O entendimento acerca do tema já vem sendo pacificado junto a esta Turma Recursal, que de maneira reiterada vem entendendo pela improcedência de tais pedidos,
ante o caráter de histórico de operações bancárias que ostenta o referido extrato
.

13.

Nesse sentido cito como precedentes de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR – BACEN - DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.
Cadastro do SCR – BACEN que se adequa à natureza de restritivo de crédito podendo caracterizar dano moral.

Hipótese dos autos que não configura o alegado dano moral, quer pelo fato de que a anotação não persiste além do prazo prescricional, quer pelo fato de que não houve o seu lançamento em campo capaz de restringir o crédito, qual seja, como “prejuízo”.
A anotação dos valores objeto da presente demanda contam na consulta apresentada no campo “a vencer” e “vencido”, os quais não guardam força de restritivos de crédito.
Dano moral não configurado.
Sentença mantida.
Recurso improvido.
(N.U 1016877-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 16/11/2023
, Publicado no DJE 17/11/2023)

14.

E no mesmo sentido, de outros relatores: (N.U 1059367-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 18/07/2024
, Publicado no DJE 19/07/2024); (N.U 1054179-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 09/04/2024
, Publicado no DJE 12/04/2024); (N.U 1059873-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 15/07/2024
, Publicado no DJE 18/07/2024) e (N.U 1052568-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 23/10/2023
, Publicado no DJE 27/10/2023).

15.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

17.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

19.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024